Tribunal: TJSP
Processo: 1025354-32.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada. 1. Hipótese em que a ré deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.). inexigibilidade do débito configurada. 2. Injuridicidade da anotação do nome da

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada. 1. Hipótese em que a ré deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.). inexigibilidade do débito configurada. 2. Injuridicidade da anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes reconhecida. 3. Dano moral e dever de indenizar configurados. 4. Verba indenizatória que deve ser pautada por critério de razoabilidade. 5. Atualização monetária. Termo inicial. Incidência da Súmula 362 do STJ. 6. Termo inicial dos juros moratórios Inteligência da Súmula 54 do STJ. 7. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. demanda julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte.